Tribunal: TJMT
Processo: 0004499-69.2019.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004499-69.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERALDO GONCALVES FORTES - CPF: 494.038.930-87 (APELADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO - CPF: 007.429.061-40 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), EDUARDO MARCANTE - CPF: 030.619.161-05 (APELADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), UEDES BUENO NERES - CPF: 865.498.981-53 (APELADO), BRUNA ALMEIDA SERRA - CPF: 037.557.421-28 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), VALTER QUEIROZ MACEDO - CPF: 314.227.211-91 (APELADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004499-69.2019.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERALDO GONCALVES FORTES, EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO, EDUARDO MARCANTE, UEDES BUENO NERES, VALTER QUEIROZ MACEDO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
– VIABILIDADE APENAS QUANTO AO PRIMEIRO ACUSADO (ERALDO) – PRESCINDIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO PARA CARACTERIZAR O CRIME PREVISTO NO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – ANULAÇÃO DA DECISÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – CONCURSO DE AGENTES – EXCEÇÃO À TEORIA MONISTA – MANTIDA ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Para configuração do crime de corrupção passiva, ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, não se exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público, esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de ‘ato de ofício’. Inclusive, nem mesmo há a exigência de que o ‘ato de ofício’ seja da competência funcional do agente corrupto
(...)” [STJ. AgRg no Resp nº 1.883.830 – PR. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). Julgado em: 9/8/2020].

“
As hipóteses de absolvição sumária estão taxativamente previstas no art. 397 do CPP, devendo existir juízo de certeza acerca de sua configuração para que o acusado seja absolvido de plano. Não sendo demonstradas as hipóteses ali previstas, deve prosseguir a ação penal
” [TRF 4ª Região. Processo nº 5002547-30.2016.4.04.7012. Julgado em: 5/12/2018].

“
Os crimes de corrupção passiva e ativa configuram uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas, sendo tipos penais autônomos
” [STJ. AgRg no RHC 160947 / CE. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 30/9/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004499-69.2019.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERALDO GONCALVES FORTES, EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO, EDUARDO MARCANTE, UEDES BUENO NERES, VALTER QUEIROZ MACEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que absolveu sumariamente
Eraldo Gonçalves Fortes
,
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
,
Eduardo Marcante
,
Uedes Bueno Neres
,
Valter Queiroz Macedo
, o primeiro denunciado pela prática do crime previsto no art. 317,
caput
, do Código Penal [
corrupção passiva
], por quatro vezes, e os demais pelo delito capitulado no art. 317,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal [
corrupção passiva em concurso de pessoas
], com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há subsunção entre os fatos descritos na denúncia e a norma penal, pretendendo a reforma do
decisum
para que seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões pela manutenção da absolvição.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004499-69.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Eraldo Gonçalves Fortes
,
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
,
Eduardo Marcante
,
Uedes Bueno Neres
,
Valter Queiroz Macedo
, pela prática do crime de corrupção passiva, conforme descreve a excerto exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
1º FATO

Nos dias 02 de maio de 2014 e 17 de julho de 2014, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Eraldo Gonçalves Fortes
solicitou e recebeu, para si ou para outrem, diretamente em sua conta bancária em razão da função de secretário municipal de infraestrutura, vantagem indevida, consistente no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) de
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
.

Nas oportunidades, o denunciado, valendo-se do cargo de secretário municipal de infraestrutura, após a empresa
PRENCON
participar de licitação no município de Primavera do Leste, ser classificada em primeiro lugar e contratada para ‘registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços em horas com escavadeira hidráulica, conforme solicitação da secretaria de obras’, entrou em contato com o responsável
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
e solicitou vantagem indevida, que foi recebida por meio de depósito bancário, consoante se extrai das fls. 22/23 do Relatório de Análise Técnica nº 004/2018, do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, que segue anexo.

O denunciado
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
concorreu para a prática do crime, eis que deu ao servidor público a vantagem indevida por ele solicitada, praticando dessa forma o crime de corrupção passiva.

2º FATO

No dia 19 de dezembro de 2014, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Eraldo Gonçalves Fortes
solicitou e recebeu, para si ou para outrem, diretamente em sua conta bancária, em razão da função de secretário municipal de infraestrutura, vantagem indevida, consistente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de Viveiro Queiroz Comércio de Plantas LTDA, de
Valter Queiroz Macedo
.

Na oportunidade, o denunciado, valendo-se do cargo de secretário municipal de infraestrutura, pouto tempo antes da empresa Viveiro Queiroz Comércio de Plantas LTDA vencer a licitação, modalidade Pregão nº 014/2015, cujo Contrato n. 028 foi publicado dia 12/6/2015, entrou em contato com o responsável
Valter
e solicitou a vantagem indevida, que foi recebida por meio de depósito bancário.

O denunciado
Valter Queiroz Macedo
concorreu para a prática do crime, eis que deu ao servidor a vantagem indevida por ele solicitada, praticando dessa forma o crime de corrupção passiva.

3º FATO

No dia 04 de maio de 2015, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Eraldo Gonçalves Fortes
solicitou e recebeu, para si ou para outrem, diretamente em sua conta bancária, em razão da função de secretário municipal de infraestrutura, vantagem indevida, consistente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da empresa CARUS MARCANTE E MARCANTE LTDA EPP, representada por
Eduardo Marcante
.

Na oportunidade, o denunciado, valendo-se do cargo de secretário municipal de infraestrutura, após a empresa CARUS MARCANTE ter sido contratada em 2013 para ‘execução de serviços de tapa buraco emergencial (...)’ e em 2014 para ‘prestação de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica com reparos localizados (tapa buracos), e após a publicação do Contrato nº 008 (Carta Convite nº 001/2013) e Contrato nº 034/2014 (Pregão Presencial nº 034/2014) com CARUS MARCANTE, entrou em contato com o responsável pela empresa e solicitou vantagem indevida, que foi recebida por meio de depósito bancário, consoante se extrai das fls. 25/26 do Relatório de Análise Técnica nº 004/2018, do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, que segue anexo.

O denunciado
Eduardo Marcante
concorreu para a prática do crime, eis que deu ao servidor público a vantagem indevida por ele solicitada, praticando dessa forma o crime de corrupção passiva.

4º FATO

Nos dias 16 de maio de 2015 e 1º de julho de 2015, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Eraldo Gonçalves Fortes
solicitou e recebeu, para si ou para outrem, diretamente em sua conta bancária, em razão da função de secretário municipal de infraestrutura, vantagem indevida, consistente no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), da empresa NERES & CIA LTDA, de
Uedes Bueno Neres
.

Nas oportunidades, o denunciado, valendo-se do cargo de secretário municipal de infraestrutura, após a empresa
NERES & CIA LTDA
vencer a licitação, modalidade Convite nº 010/2015, em 1º de dezembro de 2015, entrou em contato com o responsável
Uedes Bueno Neres
e solicitou a vantagem indevida, que foi recebida por meio de depósitos bancários de R$ 10.000,00 cada, consoante se extrai das fls. 26/27 do Relatório de Análise Técnica nº 004/2018, do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, que segue anexo.

O denunciado
Uedes Bueno Neres
concorreu para a prática do crime, eis que deu ao servidor a vantagem indevida por ele solicitada, praticando dessa forma o crime de corrupção passiva.

Em relação a todos os fatos, cabe registrar que essa praxe do denunciado
Eraldo Gonçalves Fortes
em sua gestão frente ao setor de infraestrutura municipal foi corriqueira e culminou com seu enriquecimento ilícito, sendo descoberta conforme a seguir explanado.

Com efeito,
o Ministério Público
, por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Primavera do Leste/MT,
instaurou
o
Inquérito Civil
nº 005430-013/2017,
com o objetivo de apurar a evolução patrimonial não condizente com a remuneração percebida pelo denunciado Eraldo quando esteve à frente da secretaria municipal de infraestrutura de Primavera do Leste/MT, no período de 2013 a 2016
.

O referido inquérito civil foi instruído com o Relatório de Inteligência Financeira 21.503, do COAF
, do período de 1/1/2014 a 2/6/2016,
apontando movimentação atípica e não condizente com a renda mensal percebida por ERALDO à época
(documento anexo), no qual também houve judicialmente a quebra dos sigilos bancário e fiscal de
ERALDO
(código 168905), advindo o Relatório de Análise Técnica n. 004-2018, cujo compartilhamento foi autorizado judicialmente, conforme consta da decisão de fl. 333 daqueles autos.

Conforme é possível constatar,
o Relatório
de Análise Técnica n. 004-2018
apontou
evolução patrimonial de
ERALDO
não condizente com a remuneração percebida, bem como
depósitos efetuados por representantes de empresas contratadas pelo Município, dentre elas, a empresa PRENCON, de EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO, empresa CARUS MARCANTE, de EDUARDO MARCANTE, empresa NERES & CIA LTDA – ME, de UEDES BUENO NERES e empresa VIVEIRO QUEIROZ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, de VALTER QUEIROZ MACEDO (fls. 21/40), ora denunciados
.

Na data de 26.10.2018, ERALDO foi ouvido na Promotoria de Justiça Cível acerca dos fatos investigados no Inquérito Civil n. 005430-013/2017.
Ao ser indagado sobre sua evolução patrimonial, afirmou que todos os valores recebidos foram frutos de empréstimos concedidos por seus amigos para custear o tratamento contra o câncer de sua esposa
. Conforme se pode constatar no depoimento contido na mídia de armazenamento interno,
ERALDO
afirma que sua situação financeira se tornou uma ‘bola de neve’ (trecho entre 24’03’’ a 24’07’’).

Apesar de
ERALDO
afirmar a grande dificuldade que enfrentou no período em que recebeu a vultosa quantia,
em momento algum demonstrou as despesas com o tratamento, a existência de comprovantes de internação, as respectivas notas fiscais e afins, além de qualquer documento jurídico que indicasse ter ocorrido um mútuo, operação normal entre transferências de valores dessa natureza que ele fez crer ter ocorrido
.

De outro norte, o depoimento do filho de
ERALDO
, GUSTAVO FORTES, dá conta que a situação não ocorreu de forma súbita entre os períodos de 2014 e 2015, porque
sua genitora sofre de um tumor no cérebro e sua primeira cirurgia ocorreu quando a mesma contava com 18 anos de idade e afirmou que a luta contra o câncer perdura por muitos anos
(trecho entre 0’50” a 1’00” da mídia de armazenamento interno)
e que sempre contou com o apoio da população primaverense com dinheiro oriundo de venda de rifas, pizzas e campanhas
.

Assim, até pela completa ausência de justificativas razoáveis,
é inquestionável a evolução patrimonial incompatível com os rendimentos aferidos pelo denunciado ERALDO na condição de agente público no período de 2014/2015
, sendo, pois,
vantagem indevida em razão do cargo
.

A análise fiscal de
ERALDO
aponta a
omissão de rendimentos recebidos
ocorreu no período em que exercia grande influência enquanto secretário de infraestrutura do município de Primavera do Leste-MT, sendo que, no ano de 2014,
o montante perfaz a quantia de R$ 357.320,55
(trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos)
e em 2015 a quantia consistente em R$ 205.933,45
(duzentos e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) (fls. 14/20 do relatório).

Diante disso, vislumbra-se o recebimento da vantagem indevida entregue pelos responsáveis pelas empresas acima mencionadas ao denunciado
ERALDO
, à época secretário municipal de infraestrutura.

Cabe registrar que embora não haja, até o presente momento, informações de que os valores tenham sido dados pelos empresários para que
ERALDO
praticasse, omitisse ou retardasse ato de ofício (corrupção ativa), não há dúvidas que
os valores foram pagos, dados, para servidor público, com os quais tinham relação contratual, e, portanto, enquadram-se também na modalidade de corrupção passiva, em concurso de pessoas
. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência
ERALDO GONÇALVES FORTES
, como incurso nas penas do artigo 317, caput, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal; e
EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO, EDUARDO MARCANTE, UEDES BUENO NERES, VALTER QUEIROZ MACEDO,
como incursos nas penas do artigo 317, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal (...)
”.

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2019 e, após apresentação das respostas à acusação, os denunciados foram absolvidos sumariamente, em sentença assim proferida:

“(...)
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ERALDO GONÇALVES FORTES, EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO, EDUARDO MARCANTE, UEDES BUENO NERES, VALTER QUEIROZ MACEDO imputando ao primeiro (Eraldo) a prática, em tese, do crime tipificado no art. 317, caput do Código Penal por quatro vezes em concurso material de infrações (CP, art. 69); e aos outros (Ederson, Eduardo, Uedes e Valter) o delito de corrupção passiva em concurso de pessoas (CP, art. 317 c/c art. 29).

Passo a apreciar as preliminares de ausência de justa causa e atipicidade suscitadas pelos acusados Valter Queiroz e Eduardo.

Analisando detidamente os fatos narrados na denúncia, verifica-se que os mesmos não constituem crime, razão pela qual os réus devem ser absolvidos sumariamente na forma do inciso III do art. 397 do CPP.

O delito de corrução passiva está previsto no art. 317 do Código Penal que dispõe:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa

Acerca da adequação típica, Cleber Masson em sua obra Código de Direito Comentado leciona que o delito de corrupção passiva possui como objeto material: “É a vantagem indevida.

O tipo penal fala em vantagem “indevida” (elemento normativo do tipo), porque visa fazer com o que o agente, no exercício da função pública, favoreça determinada pessoa mediante alguma ação ou omissão.

Opera-se uma espécie de permuta entre a vantagem indevida desejada pelo funcionário público e a ação ou omissão funcional que beneficiará o terceiro”.

Acerca da adequação típica, o citado delito consiste em solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo que fora dela, ou antes de assumi-la exigindo-se sempre o dolo específico, ou seja, que o agente além de praticar a conduta ilícita e conscientemente, deve fazê-lo com a finalidade de deixar de praticar atos inerentes ao seu oficio ou praticá-los parcialmente. É necessário que qualquer das condutas seja motivada pela função pública que o agente exerce ou exercerá.

O objeto é a vantagem, de cunho patrimonial ou não, desde que ilícita ou indevida e solicitada, recebida ou aceita em razão da função pública do agente. É necessário que a ação do funcionário seja inequívoca, demonstrando o propósito do agente de traficar com a função que exerce. É indispensável que a ação do sujeito ativo tenha o propósito de “vender”, isto é, de “comercializar” a função pública.

Na hipótese dos autos
,
a denúncia afirma que o acusado
Eraldo
teria solicitado e recebido dos demais réus vantagens indevidas consistente em valores em espécie
, em razão da função pública que exercia a época dos fatos, os quais culminaram em seu enriquecimento ilícito e que o Relatório de Análise Técnica elaborado pela Polícia Civil (ID 38973376) não deixaria dúvida acerca do cometimento do delito insculpido no artigo 317, caput, do Código Penal.

Não obstante, momento algum o Ministério Público sequer conseguiu especificar qual seria o favorecimento que o corréu Eraldo teria oferecido aos demais, em permuta à suposta vantagem indevida
.

A denúncia não traz elementos aptos a indicar que, em razão dos valores depositados em sua conta, tenham influenciado nos procedimentos licitatórios a fim de que as empresas dos demais denunciados ganhassem o certame.

Ao contrário, nota-se que por meio dos documentos acostados pelo próprio Ministério Público os procedimentos licitatórios que as empresas Prencon, Viveiro Queiroz, Carus Marcante e Neres & Cia foram vencedoras ocorreram em obediência aos ditames à Lei n. 8.666/93, que à época regulamentava a questão.

Inobstante seja notório o recebimento dos valores por Eraldo, no tocante aos verbos nucleares “solicitar e receber”,
não há exatidão na inicial acusatória definindo o favorecimento que motivasse o recebimento dos valores por parte do réu Eraldo ou “favores” que poderiam ser solicitados posteriormente ou, ainda, se haveria alguma prática que favorecesse ou não as empresas dos demais denunciados
.

Nem mesmo o Relatório de Análise Técnica elaborado pela Polícia Civil (ID 38973376) é apto a demonstrar que houve qualquer ajuste entre Eraldo e os demais denunciados, tampouco que Eraldo em razão da função que exercia tenha recebido qualquer vantagem indevida de Ederson, Eduardo e Valter Queiroz a fim de praticar ou omitir qualquer ato para favorecê-los.

Aliás, o referido relatório também concluiu que: “Avaliando o dossiê integrado juntamente com os dados bancários verifica-se que não houve aumento significativo no aumento patrimonial de Eraldo Fortes, no entanto
verificou-se inconsistência entre os valores declarados pelo investigado com a movimentação financeira apresentada no Dossiê integrado, ocorrendo omissão de rendimentos não declarados
; na renda/evolução patrimonial dos familiares de Eraldo Fortes não foram encontrados registros incompatíveis com os valores declarados pelos mesmos” (ID 38973376).

Cumpre destacar ainda que há verossimilhança nas alegações dos réus em suas respostas à acusação até mesmo porque Eraldo traz exames médicos de sua esposa atestando que a mesma padecia de câncer à época dos fatos em que se deram os supostos empréstimos dos réus Ederson, Eduardo, Uedes e Valter (fls. 168/176 – PDF).

Quanto às doações feitas pelos corréus Ederson Fernando Braga, Eduardo Marcante, Uedes Bueno e Valter Queiroz há evidências de que foram feitas para auxiliar no custeio do tratamento médico da esposa de Eraldo e não que estariam todos aliançados para a prática do crime de corrupção, pois, repito,
o fato narrado na denúncia não constitui crime
.

Em relação a eles ainda,
além de não especificar em quê consistiria o suposto favor recebido em decorrência da vantagem indevida, temos ainda a absoluta impossibilidade de figurarem como sujeitos ativos do crime de corrupção passiva
.

Leciona ainda acerca do sujeito ativo do crime disposto no art. 317, caput, do CP: “A corrupção passiva é crime próprio ou especial, pois somente pode ser cometido pelo funcionário público em razão da sua função, ainda que esteja fora dela (exemplo: férias, licenças etc.) ou antes de assumi-la (exemplo: candidato já aprovado em concurso público e regularmente nomeado, mas ainda não empossado). O tipo penal utiliza a expressão “em razão da função”, e não “em razão do cargo”, como faz em outros crimes funcionais, motivo pelo qual não é necessário seja o sujeito ativo titular de cargo público.

Basta que exerça, ainda que transitoriamente e sem remuneração, uma função pública (exemplo: mesários da Justiça Eleitoral). São perfeitamente possíveis a coautoria e a participação por outras pessoas, sejam particulares ou também funcionários públicos. Ao particular que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público deve ser imputado o crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).
Não há, nessa hipótese, concurso de pessoas relativamente à corrupção passiva, em decorrência do acolhimento de uma exceção pluralística pelo legislador no terreno da corrupção
”.

Posto isto, entendo que
por meio dos elementos probatórios que consubstanciaram a denúncia não se encontram as elementares necessárias à configuração do crime de corrupção passiva, razão pela carece a ação penal de
justa causa para seu prosseguimento
.

Com estas considerações, absolvo sumariamente os acusados ERALDO GONÇALVES FORTES, EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO, EDUARDO MARCANTE, UEDES BUENO NERES e VALTER QUEIROZ MACEDO, qualificados nos autos, quanto ao cometimento do delito descrito no art. 317, caput, do Código Penal o que faço com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.
(...)”.

São dois os questionamentos que deverão ser analisados no presente recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, quais sejam:

·

O recebimento da vantagem indevida deverá necessariamente estar vinculado à prática de um ato de ofício?

·

Poderá ser imputado o delito de corrupção passiva, em concurso de agentes, aos empresários?

Sobre o primeiro ponto, a sentença absolutória expõe que o fato narrado na denúncia não constitui crime, inexistindo, portanto, justa causa para prosseguimento da ação penal, em razão da ausência das elementares necessárias à configuração do crime de corrupção passiva.

Nas palavras do juízo de origem, em “
momento algum o Ministério Público conseguiu especificar qual seria o favorecimento que o corréu Eraldo teria oferecido aos demais, em permuta à suposta vantagem indevida
”.

No recurso de apelação, o
Parquet
argumenta que “
a simples realização das condutas descritas no tipo penal (artigo 317, caput, do CP), em razão de função pública ocupada, já caracteriza o crime de corrupção passiva (crime formal), sendo que eventual conduta do funcionário público em razão da vantagem ou promessa indevida pode caracterizar o aumento de pena disciplinado no § 1º do artigo 317 do CP
”.

As defesas dos acusados contestam essa versão.

Nas contrarrazões,
Eraldo Gonçalves Fortes
alega que não há indícios de irregularidade nos processos licitatórios, que passaram por sistemas de controle externo e interno, tampouco há comprovação de que ele tenha obtido qualquer favorecimento quando atuava como agente público, inexistindo elementos probatórios aptos a indicar que os valores depositados em sua conta bancária tenham influenciado para que os codenunciados ganhassem os certames licitatórios.

Ederson Fernando Braga Bragagnolo
afirma que os processos licitatórios ocorreram sem qualquer ilegalidade e que a quantia encaminhada à conta bancária de
Eraldo
objetivava ajudar no tratamento de saúde da esposa dele.

Eduardo Marcante
argumenta que o depósito, mencionado no relatório de análise técnica, ocorreu em 4/8/2015, ou seja, um ano após o Processo Licitatório nº 34/2014 e dois anos após a Licitação nº 1/2013, inexistindo, portanto, qualquer nexo de causalidade entre os fatos, destinando-se a auxiliar no tratamento de saúde da esposa de
Eraldo
.

Valter Queiroz Macedo
aduz que não há nenhuma evidência que o associe a qualquer ato ilícito, esclarecendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consistiu em uma doação para o tratamento de saúde da Sra. Dinacir Fortes, esposa de
Eraldo
.

Uedes Bueno Neres
expõe que o apelado nunca depositou qualquer quantia a
Eraldo
, esclarecendo que “
o que aconteceu entre o apelado e o senhor ERALDO foi uma transação comercial de permuta de dois veículos, no qual o acusado ERALDO, em vista da negociação, passou dois cheques, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, ao defendente UEDES. Somente isso e nada mais além disso. Na resposta a acusação id 87797167, o apelado juntou toda a documentação necessária e provas que não houve qualquer favorecimento, corrupção ou vantagens ilícitas
”.

A denúncia narra que
Eraldo Gonçalves Fortes
recebeu vantagens indevidas, consistentes nos valores de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 5.0000,00 (cinco mil de reais) de
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
,
Eduardo Marcante
,
Uedes Bueno Neres
,
Valter Queiroz Macedo
, respectivamente, em razão da função, que exercia à época dos fatos, de secretário municipal de infraestrutura da cidade de Primavera do Leste/MT.

O artigo 317 do Código Penal descreve que comete o crime de corrupção passiva quem solicita ou
recebe
,
para si
ou para outrem,
direta
ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas
em razão dela
,
vantagem indevida
, ou aceita promessa de vantagem.

Da atenta leitura do tipo penal se extrai que a vantagem indevida, ou a promessa dela,
não
necessariamente deve estar vinculada à prática de um ato de ofício, bastando a ligação causal entre o proveito inadequado e a atribuição do funcionário público. Nesse sentido:

“
A análise do recebimento da denúncia se limita à aferição: (i) da viabilidade formal da peça acusatória, de modo que a descrição dos fatos permita sua compreensão pelos denunciados; e (ii) da plausibilidade da acusação diante do material contido nos autos, não se exigindo, para instauração da ação penal, juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria.

6. A denúncia contém descrição suficiente das condutas imputadas aos réus, alegadamente enquadradas nos tipos penais de corrupção passiva e embaraço às investigações de organização criminosa.

II.1. Imputação de Corrupção Passiva

7.
Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a descrição de um específico ato de ofício
,
bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público
, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais
” [STF. Inquérito nº 4.506 – DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator do acórdão Ministro Roberto Barroso. DJe: 4/9/2018].

Outra, a propósito, não foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

“
Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva
não
exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público
esteja causalmente vinculada

à prática
, omissão ou retardamento
de "ato de ofício"
” [
destaquei
- STJ. Resp nº 1.745.410 – SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 23/10/2018].

A doutrina também é uníssona no sentido de que o exaurimento do crime de corrupção passiva, por ser um delito formal, ocorre na solicitação,
no recebimento
ou no aceite
da
promessa de
vantagem indevida
,
in verbis
:

“
A corrupção passiva é crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consuma-se no momento em que o funcionário público solicita, recebe ou aceita a promessa de vantagem indevida. (...)

Percebe-se que, para fins de consumação da corrupção passiva,
é irrelevante se o funcionário efetivamente
obtém a vantagem indevida almejada, ou se
pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício
, infringindo os deveres atinentes à sua função
” [MASSON, Cleber.
Direito Penal – Parte Especial – Vol. 3
. São Paulo: Método. 2017, p. 721].

“
Parece-nos haver, sem dúvida, proposital omissão do ato de ofício no mencionado art. 317.
A corrupção passiva pode ter por finalidade apenas deixar o funcionário receptivo a futuros pedidos
. Não é preciso que o corruptor entregue a vantagem ao funcionário para a prática ou omissão de ato de ofício naquele momento (vulgarmente, alguns referem-se aos termos ‘lubrificar’, ‘azeitar’, ‘engraxar’).

Qualquer percepção de benefício inadequado pelo servidor configura lesão à moralidade administrativa, representando a concretude do crime de corrupção passiva
” [NUCCI, Guilherme de Souza.
Corrupção e anticorrupção
. Rio de Janeiro: Forense. 2015, p. 57].

In casu
, a ausência de descrição do ato de ofício na denúncia não gera a atipicidade formal da conduta, haja vista a desnecessidade de comprovação do vínculo entre a vantagem recebida e a prática comissiva / omissiva do ato de ofício.

No que se refere ao apelado
Eraldo
, a exordial acusatória descreve de forma satisfatória a conduta imputada ao réu, enquadrada no tipo penal de corrupção passiva, havendo plausibilidade da acusação diante dos elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial, não sendo uma exigência,
para instauração da ação penal
, um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria delitiva, como ocorre na absolvição sumária.

Portanto, a imputação do crime previsto no art. 317 do Código Penal deve ser recebida apenas em relação a
Eraldo Gonçalves Fortes
.

Quanto ao segundo questionamento levantado no início do voto, a sentença absolutória se fundou na exceção pluralística feita pelo legislador aos crimes de corrupção,
in verbis
:

“(...)
Em relação a eles ainda,
além de não especificar em quê consistiria o suposto favor recebido em decorrência da vantagem indevida, temos ainda a absoluta impossibilidade de figurarem como sujeitos ativos do crime de corrupção passiva
.

Leciona ainda acerca do sujeito ativo do crime disposto no art. 317, caput, do CP: “A corrupção passiva é crime próprio ou especial, pois somente pode ser cometido pelo funcionário público em razão da sua função, ainda que esteja fora dela (exemplo: férias, licenças etc.) ou antes de assumi-la (exemplo: candidato já aprovado em concurso público e regularmente nomeado, mas ainda não empossado). O tipo penal utiliza a expressão “em razão da função”, e não “em razão do cargo”, como faz em outros crimes funcionais, motivo pelo qual não é necessário seja o sujeito ativo titular de cargo público.

Basta que exerça, ainda que transitoriamente e sem remuneração, uma função pública (exemplo: mesários da Justiça Eleitoral). São perfeitamente possíveis a coautoria e a participação por outras pessoas, sejam particulares ou também funcionários públicos. Ao particular que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público deve ser imputado o crime de corrupção ativa (art. 333 do CP).
Não há, nessa hipótese, concurso de pessoas relativamente à corrupção passiva, em decorrência do acolhimento de uma exceção pluralística pelo legislador no terreno da corrupção
”.

Consigno que os empresários,
Ederson
,
Eduardo
,
Uedes
e
Valter
, foram denunciados pela prática do delito capitulado no art. 317,
caput
, c/c art. 29 [
corrupção passiva em concurso de pessoas
], ambos do Código Penal, – provavelmente – pela ausência de apontamento do ato de ofício realizado por
Eraldo
em contrapartida aos valores recebidos. Vejamos o que descreve o
Parquet
:

“
Cabe registrar que
embora não haja
, até o presente momento,
informações
de que os valores tenham sido dados pelos empresários para que
ERALDO
praticasse, omitisse ou retardasse ato de ofício (corrupção ativa), não há dúvidas que
os valores foram pagos, dados, para servidor público, com os quais tinham relação contratual, e, portanto, enquadram-se também na modalidade de corrupção passiva, em concurso de pessoas
”.

A circunstância também é destacada pelo Ministério Público no apelo:

“
Embora não tenha sido apresentada
, conforme considerado pelo magistrado sentenciante,
prova cabal da prática de conduta ilícita que implicou em favorecimento direto das empresas
, que efetuaram os pagamentos por seus representantes indicados na exordial acusatória, o nexo entre o respectivo recebimento e a função pública resta evidente, uma vez que todas as empresas firmaram contratos administrativos com o Poder Público Municipal e, assim, estavam sob a fiscalização e as relações jurídicas então firmadas contavam com o acompanhamento e, por consequência, possibilidade de intervenção pelo aludido servidor
”.

Malgrado o tema não seja pacífico, há na doutrina posicionamento majoritário no sentido de que o agente que
concede
a vantagem indevida não responde pelo crime de corrupção passiva, mas pelo de corrupção ativa, uma vez que os referidos tipos penais configuram uma exceção à teoria monista [artigo 29], prevista no Código Penal.

Sobre o ponto em debate, “
no trato da corrupção, o sistema adotado pelo Código Penal rompe com a teoria monista do concurso de pessoas, para estabelecer incriminação distinta para o particular corruptor e para o funcionário corrupto. A incriminação para o particular corruptor encontra previsão no art. 333, que está inserido no capítulo dos crimes praticados por particular contra a Administração em geral, enquanto que a incriminação para a conduta do funcionário corrupto é prevista no art. 317 do capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral
” [GALVÃO, Fernando.
Crimes contra a administração pública
. Belo Horizonte: Editora D’Plácido. 2015, p. 151-152].

Minoritariamente,
Nucci
defende que os empresários poderão responder por corrupção passiva,
como partícipes
,
in verbis:

“
Contrastando esse tipo penal do art. 317 com a descrição típica feita no art. 333, nota-se existir a possibilidade de se configurar a corrupção passiva sem que haja a corrupção ativa. Afinal, esta demanda o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida para que o funcionário faça ou deixe de fazer algo. Logo, a corrupção ativa é prévia à realização do ato. Ora, se um funcionário público receber, para si, vantagem indevida, em razão de seu cargo, configura-se, com perfeição, o tipo penal do art. 317, caput.
A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um dia, dele necessitando, solicite algo
, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo. Pode, ainda, presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de ofício.
Cuida-se de corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade administrativa
, sem que se possa sustentar (por ausência de elementos típicos) a ocorrência de corrupção ativa
”.

De maneira majoritária posicionam-se
Mirabete
,
Masson
e
Alves
, respectivamente:

Mirabete
e
Fabrini
afirmam que o “
sujeito ativo do crime é o funcionário público, na sua acepção de direito penal prevista no art. 327 (...). Responde pelo crime em coautoria ou participação outro funcionário ou o particular que colabora na prática da conduta típica.
Não é coautor aquele que concede a vantagem indevida, respondendo este pelo crime de corrupção ativa
(art. 333). Trata-se de mais um crime em que a lei excepciona o art. 29, fazendo um dos participantes do fato responder por delito diverso daquele pelo qual o funcionário é responsabilizado
” [MIRABETE, Julio Fabbrini e FABBRINI, Renato M..
Manual de Direito Penal: parte especial
. São Paulo: Atlas. 2019, p. 305].

Masson
[1]
aduz que “
são perfeitamente possíveis a coautoria e a participação por outras pessoas, sejam particulares ou também funcionários públicos. Entretanto, ao particular que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público deve ser imputado o crime de corrupção ativa (CP, art. 333). Não há, nessa hipótese, concurso de pessoas relativamente à corrupção passiva, em decorrência do acolhimento de uma exceção pluralística pelo legislador no terreno da corrupção
”.

Para
Alves
[2]
, “
o fato é atípico. A meu ver, o legislador inseriu no artigo 333 as condutas praticadas pelo corruptor, deixando de fora o oferecimento ou promessa de vantagem sem o propósito de determinar o funcionário público a praticar, retardar ou omitir ato de ofício. Se pretendesse incriminar tal conduta, não teria feito menção ao ato de ofício nesse tipo penal
”.

Conforme bem destacado pelo último autor, parece ser esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista ter absolvido um acusado que ofereceu vantagem indevida a servidor não vinculada à prática de ato de ofício,
in verbis
:

“
Não é lícito ao intérprete simplesmente pressupor que, no crime de corrupção passiva, o legislador praticou alguma sorte de atecnia, ou que falou menos do que desejava, ou que é possível ‘deduzir’ do dispositivo a exigência de ato de ofício, como se ali estivesse uma limitação implícita ao poder-dever de punir.

Ao contrário, a redação do dispositivo constitui nítida opção legislativa direcionada a ampliar a abrangência da incriminação por corrupção passiva, quando comparada ao tipo de corrupção ativa, a fim de potencializar a proteção ao aspecto moral do bem jurídico protegido, é dizer, a probidade da Administração Pública
” [STJ. Resp nº 1.745.410 – SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 2/10/2018].

Impende consignar que, embora os crimes de corrupção ativa e passiva sejam independentes, inexiste entre eles perfeita simetria, uma vez que o primeiro exige a vinculação da prática de ato de ofício, enquanto o segundo não demanda tal exigência.

No tema, abro parêntese para acrescentar que, a partir da Ação Penal nº 470, o Supremo Tribunal Federal ampliou o espectro da descrição do ‘ato de ofício’, passando para um grau muito maior de aceitação. Confira-se:

“
26. Porém, ao julgar a AP 307/DF (“caso Collor”), o Supremo Tribunal Federal decidiu que os dois tipos penais devem ser interpretados conjuntamente, de modo que também para a caracterização da corrupção passiva seria necessária a indicação de um ato de ofício a ser praticado pelo funcionário público como contrapartida à vantagem indevida. No caso concreto julgado, o ex-Presidente da República foi absolvido porque se entendeu que não teria sido “apontado ato de oficio configurador de transação ou comércio com o cargo então por ele exercido” (AP 307, Rel. Min. Ilmar Galvão, Segunda Turma, j. 13.12.1994).

27. Essa compreensão foi flexibilizada no julgamento da AP 470 (“Mensalão”). Embora alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal tenham confirmado o entendimento de que, também para a corrupção ativa, deve haver ao menos indicação de “ato de ofício” em troca do qual teria sido solicitada ou recebida a vantagem, houve uma alteração substancial no que diz respeito ao grau de determinação de tal ato.

28. Com efeito, na AP 470 a Corte passou a aceitar um grau muito maior de indeterminação do “ato de ofício”. Admitiu-se, no caso concreto, que a compra de votos e de suporte parlamentar para projetos de interesse do governo representa uma contrapartida suficientemente determinada para caracterizar o delito já no momento da oferta ou promessa da vantagem indevida.

29. Essa nova visão jurisprudencial – que rejeita uma perspectiva rigorosamente sinalagmática da corrupção – é claramente mais adequada para a proteção da probidade administrativa e para a repressão do ilícito. A exigência de indicação de um ato concreto para a caracterização do delito de corrupção – além de ser contrária, como visto, ao texto expresso da lei – afasta da punição as manifestações mais graves da violação à função pública: o guarda de trânsito que pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria punível, mas o senador que vende favores no exercício do seu mandato passaria impune.

30. Em suma, portanto, como tem decidido esta Primeira Turma, “não é necessário estabelecer uma subsunção precisa entre um específico ato de ofício e as vantagens indevidas, mas sim uma subsunção causal entre as atribuições do funcionário público e as vantagens indevidas, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais” (AP 695, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06.09.2016)
” [STF. Inquérito nº 4.506 – DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Relator do acórdão Ministro Roberto Barroso. DJe: 4/9/2018].

Contudo, no caso
sub examine
, os empresários não foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal [
corrupção ativa
], mas pelo delito capitulado no art. 317,
caput
, c/c art. 29 [
corrupção passiva em concurso de agentes
] e, considerando que o crime de corrupção contempla a teoria pluralista, prevendo delitos diferentes para os envolvidos, deve ser mantida a absolvição em relação a
Ederson Fernando Braga Bragagnolo
,
Eduardo Marcante
,
Uedes Bueno Neres
e
Valter Queiroz Macedo
, por atipicidade formal da conduta.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para afastar a absolvição sumária de
Eraldo Gonçalves Fortes
, a fim de que se dê regular prosseguimento à ação penal apenas quanto a ele.

É como voto.

[1]
MASSON, Cleber.
Direito Penal
– Parte Especial – Vol. 3. São Paulo: Método. 2017, p. 717.

[2]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 1495.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023